Tribunal: TJPA
Processo: 0800006-80.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800006-80.2023.8.14.0008

APELANTE: DEIBSON SANTOS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06 – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPROVIMENTO. Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelo boletim de ocorrência policial, decisão de deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima e pelo depoimento prestado em juízo, pela ofendida e pela testemunha, bem como, pela confissão do réu. Relevante valor probatório da palavra da vítima nos crimes envolvendo violência doméstica, como na hipótese
.
Precedentes jurisprudenciais.
2)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FIXAÇÃO DA PENA INICIAL ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SUMULA Nº 23 DO TJE/PA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NA SEGUNDA ETAPA. PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO.
3
) PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENTA. PREJUDICADO. CONCESSÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO AQUANDO DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS Nº. 0804716-70.2023.8.14.0000.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PREJUDICADO O PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o pleito de modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por

DEIBSON SANTOS PEREIRA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Criminal da Comarca de Barcarena
, que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

Nas razões recursais, demanda o recorrente por sua absolvição sob alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, demandou pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, readequando o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que seja revista a pena base e o regime inicial de cumprimento.

É o relatório.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia que, no dia 02/01/2023, por volta das 08h15min, DEIBSON SANTOS PEREIRA descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira ALZIRA FRANCO DE SOUSA PEREIRA, fato ocorrido na residência da vítima, localizada na comunidade do Turuí, nesta cidade de Barcarena.

Cumpre registrar que a vítima solicitou Medidas Protetivas em seu favor por ter sido ameaçada por DEIBSON, o que pode ser verificado no processo de nº 0801541-78.2022.8.14.0008, procedimento no qual foram deferidas as medidas protetivas em favor da vítima contra o acusado, dentre elas a de manter-se distante.

Consta do IPL, que no dia e na hora acima mencionados, DEIBSON adentrou na residência de ALZIRA informando que queria conversar, o que foi negado pela vítima em razão da existência das medidas protetivas, momento em que o acusado se alterou e passou a tentar entrar na residência, exigindo que a vítima conversasse com ele.

Temendo as atitudes de DEIBSON, a vítima se evadiu da residência e se escondeu em uma escola na qual trabalha, de onde acionou uma guarnição da polícia militar, que diligenciou até o local para averiguar os fatos e, em seguida, encaminhou os envolvidos para a Delegacia de Polícia de Barcarena para que fossem adotados os procedimentos cabíveis.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que trata de pedido de absolvição por insuficiência de provas, bem como, de redução da pena base e modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, o que passo a analisar detidamente:

Com efeito, a materialidade do fato está devidamente comprovada através do auto de inquérito policial por flagrante e decisão de deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida nos autos do Processo nº 0801541-78.2022.8.14.0008 (Medida Protetiva de Urgência).

Outrossim, a autoria delitiva emerge da prova oral carreada aos autos, especialmente o depoimento judicial prestados pela vítima ALZIRA FRANCO DE SOUSA PEREIRA e pela testemunha AUXILIADORA DA CONCEIÇÃO NEVES, somados à confissão do próprio acusado, prestados por ocasião da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 14.03.2023.

Na ocasião, ofendida declarou que:

(...) que conviveu com o réu por quase 16 anos, e possuem dois filhos; que o relacionamento terminou há 2 anos; que na primeira vez em que o réu a agrediu, deixou seu rosto deformado, porém a vítima não teve coragem de denunciá-lo; que passados uns anos, se mudaram, e lá o réu se aborreceu e tentou lhe agredir, mas o pai da vítima intercedeu, e acabou sendo agredido pelo acusado; que foram muitas lutas, ofensas e agressões verbais; que o réu chegou a jogar café quente na vítima; que o réu saiu de casa 2 vezes, e ao retornar pela última vez, disse que não iria mais sair da casa; que a vítima já estava com medo do réu, pois disse que iria denunciá-lo na Delegacia da Mulher, ocasião em que o réu disse que não tinha medo; que a vítima foi para a casa da sua mãe, em Belém, aguardar o deferimento das medidas protetivas; que o réu denegria a imagem da vítima na comunidade, lhe chamava de “bruxa”, e a acusava de prostituição; que a medida protetiva foi solicitada em razão de o réu ter dito que não ia sair da sua casa; que no dia 02.01.2023, por volta das 07:30 horas, o réu entrou na casa, e a prima do mesmo havia passado umas mensagens para a vítima, dizendo que ele queria ter uma conversa com a ofendida, mas esta respondeu que não podia porque tinha uma medida protetiva e não podia ter vínculo nenhum com o acusado; que o réu entrou

a casa e disse que teria uma conversa sobre os filhos, momento em que a vítima disse que não tinha nada para conversar, e, com medo, correu para fora da casa; que a vítima ficou rodeando um carro, e o acusado atrás da mesma, dizendo “tu vai falar comigo agora, sim (...) e outra coisa, eu não vou mais te entregar o João Pedro”; que o réu começou a se alterar, e começou a chegar gente lá na frente, tendo o réu ido para o lado do cercado que havia na casa; que a vítima imaginou que o réu fosse pegar uma ripa para agredi-la, e nesse momento, chegou uma colega sua da escola, chamada Auxiliadora, a qual disse para a vítima correr para onde ela estava; que a vítima foi levada para a escola, e acionou a Polícia, mas o réu já não estava lá; que a vítima chegou no conselho tutelar e o policial lhe entregou seu filho; que o réu já vinha ameaçando descumprir as medidas protetivas dizendo que não adiantava, pois as mesmas não protegem ninguém; que a vítima não conseguia denunciar o réu, pois ele sempre dizia que, caso fosse preso, ao sair “daria fim” na vida da vítima e o filho ficaria órfão; que a vítima e seus filhos estão fazendo acompanhamento psicológico no CREAS; que quando o réu foi até a casa da vítima, ele disse que queria resolver problema relacionado aos filhos, e não a 1 filho só; que o réu estava denegrindo a imagem de seu filho, dizendo que o mesmo estava usando drogas, tendo até lhe ameaçado de morte; que um dia antes do descumprimento da medida protetiva, o réu passou a noite rondando sua casa com um balde de gasolina “pra meter fogo”, e fez o filho prometer que “pra ele não meter fogo na casa, o meu filho ia ter que ir no conselho tutelar dizer que não queria ficar nunca mais comigo, que ia abrir mão de mim e ficar só com ele”. (...)

Ao seu turno, a testemunha AUXILIADORA DA CONCEIÇÃO NEVES relatou em juízo que:

“(...) não presenciou os fatos; que viu o réu passando “de lá, de volta”, mas não viu o que o mesmo fez lá; que a declarante viu “ele voltando de lá; que a casa fica no ramal, e viu o réu vindo de lá; que os comentários era de que o réu foi lá; que depois que o réu foi embora, a vítima foi até a escola; que a vítima estava muito nervosa e disse que estava com medo do réu voltar; que a vítima relatou o que tinha acontecido. (...)”

Em seu interrogatório judicial, o apelante confessou a prática delitiva, afirmando que tinha ciência das medidas protetivas, e mesmo assim foi falar com a vítima, e que realmente se aproximou dela.

Com efeito, nos termos dos elementos probatórios supradestacados, conclui-se que a condenação do réu pela prática do crime do art. 24-A, da L. 11.343/06 é de rigor, rememorando, ainda, que, em sede de delitos envolvendo violência doméstica, como
in casu
, a palavra da vítima tem especial valor probatório.

Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006 - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS
.

Os elementos dos autos, notadamente a palavra da vítima
, consubstanciam-se em provas hábeis a sustentar o decreto condenatório, porquanto
demonstram de forma satisfatória que o acusado, mesmo ciente das medidas protetivas existentes em seu desfavor, descumpriu a determinação de proibição de se aproximar da ex-esposa, conduta que se subsume aquela prevista no tipo penal do art. 24-A da Lei n. 11.340/06
. Logo, inviável acolher o pleito absolutório.”
(TJ/MG, APR 0006692-34.2020.8.13.0080, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 26/04/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO – CRIMES DE AMEAÇA E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGOS 147, DO CÓDIGO PENAL E
ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/06
) – RECURSO DEFENSIVO – Absolvição – INADMISSIBILIDADE –
Autoria e materialidade delitiva devidamente evidenciada nos autos. A palavra da vítima tem especial relevância em crime em contexto de violência doméstica
. Recurso improvido.”
(TJ/SP, APR 1501113-65.2019.8.26.0642, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 25/04/2023) (grifo nosso)

Portanto, resta
improcedente o pleito absolutório
.

Quanto a dosimetria, pugna o recorrente pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal, bem como, pela adequação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.
Melhor sorte não assiste a insurgência
.

Reavaliando os vetores do art. 59 do CPB, verifica-se que, muito embora o magistrado de piso tenha cometido equívoco ao avaliar em desfavor do apelante a personalidade e a conduta social, deve ser mantido o desvalor de sua
culpabilidade
, ante a maior reprovabilidade de sua ação, chegando a afirmar para a vítima que nenhuma medida protetiva lhe protegeria, demonstrando total destemor e desrespeito à medida judicial imposta; do mesmo modo,
os motivos
do crime são desfavoráveis posto que foi praticado por motivo de ciúme e inconformismo com o fim da relação; por fim, pesa em seu desfavor as
consequências do crime
em razão do intenso abalo psicológico suportado pela ofendida.

Destarte, a valoração negativa de tais elementos, por si só, justificam a fixação da pena inicial acima do mínimo para o tipo penal em apreço, restando corretamente quantificada em
01 (um) anos e 06 (seis) meses de detenção
.

Ressalta-se que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA
[1]
, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Ausentes agravantes, deve ser mantida em benefício do apelante a atenuante da confissão espontânea, restando a reprimenda definitiva do réu quantificada em
01 (um) ano de detenção
, a qual se torna definitiva em razão da ausência de elementos a serem considerados na etapa subsequente.

Quanto ao pleito de modificação do regime inicial da pena, constata-se que tal pedido já foi apreciado e deferido por ocasião do julgamento do HC nº. 0804716-70.2023.8.14.0000, no qual foi retificado o regime de cumprimento inicial do apenado para o semiaberto, restando, portanto, prejudicado o pleito. Sobre a questão, colaciono a ementa do julgado,
in verbis:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06 – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL – NÃO CONHECIMENTO – DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA. O rito do habeas corpus é célere e pressupõe a existência de prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento. In casu, não foi carreado aos autos o decreto prisional originário, mas tão somente a sentença penal condenatória, que apenas ratificou a segregação cautelar, mostrando-se imperioso o não conhecimento do writ nesta parte. Precedentes do STJ. - 2) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – NÃO CONHECIMENTO – WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO – IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO PARA CRIME APENADO COM DETENÇÃO – FLAGRANTE ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício, como no caso em comento. À luz da segunda parte do art. 33, caput, do CP, para penas de detenção, independentemente de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado ou mesmo reincidência dele, apenas se mostra possível a fixação do regime inicial aberto ou semiaberto, razão pela qual se impõe a readequação do regime inicial imposto ao coacto para o semiaberto, haja vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis apontadas na sentença. Inteligência do art. 33, §2º, b, e §3º, do CP. Precedente do STJ. – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA, REFORMANDO A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº 0800006-80.2023.8.14.0008, FIXAR-SE O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO IMPOSTA AO PACIENTE - DECISÃO UNÂNIME.

Ressalta-se, ainda, que se mostra inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ter sido o crime praticado mediante ameaça, afastando-se requisito necessário a concessão da aludida benesse, nos termos do que dispõe o art. 44, inciso I do CPB
[2]
. A matéria é inclusive objeto da Súmula nº.: 588 do STJ, cuja redação é a seguinte:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)”

Por fim, deve ser afastada a aplicação da suspensão condicional da pena, descrita no art. 77 do CPB, ante a avaliação negativa dos vetores do art. 59 do mesmo Códex.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, julgando prejudicado o pleito de retificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[2]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Belém, 04/04/2024